Tribunal: TJES
Processo: 5012718-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012718-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE ARLINDO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5590838).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5590834), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5590774), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a autora
teria ficado 07 (sete) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade desta.

Em suma, o Magistrado de piso deixou de analisar a preliminar em razão da imperiosa improcedência do pedido autoral, pelas vastas ações ajuizadas neste Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública sobre os fatos narrados na inicial, constatando além da inicial de praticamente todas as ações serem iguais, já tem conhecimento de quais locais foram afetados no período de 11 a 17.02.2022 em razão da falha de manutenção realizada pelo requerido.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que colacionou prova nos autos de que reside no Residencial Rio Doce, pertencente ao bairro Aviso, e que teria ficado sem o serviço prestado, portanto, percebeu transtornos causados, evidenciando com nitidez a configuração legítima no polo ativo desta demanda. Relata também em sua argumentação, o que preconiza o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade pelo defeito no serviço: “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Dito isto, entendo que com razão a parte Recorrente em relação a necessidade de se afastar fato contestado pela Recorrida, vez que logrou êxito em comprovar, através de documento de comprovante de residência e fatura em fase de conhecimento (Id. 5590757), que de fato reside no local onde houve a interrupção do serviço de água promovido pela Recorrida/Ré.

Vejamos abaixo, no quadro de logradouros que pertencem ao Bairro Aviso.

https://www.euviemlinhares.net/noticia/16383/bairro-aviso-residencial-rio-doce-agora-tem-cep-por-rua
(fonte).

Podemos notar, que o Conjunto Habitacional Rico Doce, conforme a 8ª linha do quadro acima, fica na Rua Vicente Grassi Morello, no bairro Aviso, endereço este, constante no comprovante de residência da Recorrente/Autora (Id. 5590757) onde existiu a falha da prestação de serviço e interrupção do serviço essencial.

Motivo
em que

tenho por cabida a reforma da r. sentença

e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Desa feita, em que peses as alegações da Recorrida/ré, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

Não distante, importante trazer à baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 07 dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade da requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

e reformando a r.
sentença guerreada reconhecendo a localidade da residência da Recorrente, como sendo dentro do bairro Aviso, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A
INDENIZAR A RECORRENTE SIMONE ARLINDO, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE
JUROS DESTE JULGAMENTO.

Diante do provimento do recurso da autora,
sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para o fim
reconhecer a localidade da residência da Recorrente, como sendo dentro do bairro Aviso, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A
INDENIZAR A RECORRENTE SIMONE ARLINDO, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE
JUROS DESTE JULGAMENTO
.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)